Tribunal: TCU
Processo: 019.117/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6233/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.117/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Rosa dos Santos (XXX.869.097-XX); Karen Justino Silva (XXX.592.247-XX); Luiza Tenorio Prado dos Santos (XXX.487.087-XX); Patrick de Lima Wildt Cavalcante (XXX.461.707-XX); Ramon Cordeiro Barros Pinheiro (XXX.798.806-XX); Samara Lourenco de Brito (XXX.732.247-XX); Sarah Macedo Bezerra (XXX.537.507-XX); Thaina Debora Areb Serrao (XXX.473.332-XX); Vanuza Cristina de Paula Ribeiro (XXX.349.486-XX); Wesley Souza da Silva (XXX.260.137-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.